Tribunal: TJDFT
Processo: 0735899-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735899-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RAFAEL DA SILVA, MARIA JOSE RAMIRO DA SILVA EMBARGADO: MARIA DE LOURDES LIMA DE CARVALHO, FRANCISCO ANIBAL BATISTA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por JOSÉ RAFAEL DA SILVA e outros, em face da decisão monocrática, a qual deu provimento ao agravo de instrumento, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada em desfavor MARIA JOSE RAMIRO DA SILVA e FRANCISCO ANIBAL BATISTA CARVALHO. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão, pois a decisão a qual concedeu a gratuidade de justiça aos embargados foi deferida sem a sua prévia manifestação. Alega configurar tal omissão violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, os quais estabelecem poder o juiz somente deferir ou indeferir o benefício da gratuidade após oportunizar à parte contrária o direito de se manifestar (ID 63588236). Contrarrazões apresentadas (ID 63647446). É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Apesar da alegação do embargante, a gratuidade de justiça é direito personalíssimo, potestativo, relacionado ao direito fundamental ao acesso à justiça, em nada prejudicando a esfera jurídica da parte adversa. Apesar de a concessão da gratuidade de justiça obstar a exigibilidade das verbas sucumbenciais, enquanto perdurarem as razões as quais justificaram o seu deferimento, é certo não prejudicar o referido benefício o direito material das partes, tampouco dos seus procuradores. Isso porque, a teor do art. 98, § 2o, do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, apenas a suspende. Por sua vez, não havendo prejuízo à parte contrária, como no caso em análise, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não existir nulidade. Veja-se o seguinte precedente: “6. Urge salientar que a Corte Especial deste STJ decidiu, pelo rito dos recursos repetitivos, que a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC/73. Sob este prisma, reconheceu-se, na oportunidade, que a dispensa do referido ato processual ocorre tão somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I) (REsp 1.148.296/SP, Corte Especial, DJe 28/09/2010). 7. Contudo, convém sublinhar que, quando do julgamento do mencionado recurso especial, a Corte Especial concluiu que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente. 8. Ao citar expressamente a necessidade de estar configurado o prejuízo àquele que não foi intimado a apresentar contrarrazões, infere-se, consequentemente, que a decisão não poderá ser anulada na hipótese de não conferir nenhum prejuízo à parte” (REsp 1.653.146/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado: 12/09/2017). -g.n. Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência dos embargados, conforme as declarações acostadas aos IDs 203547324 e 203547325; a agravante Maria de Lourdes percebe proventos de aposentadoria pelo INSS, no montante de R$ 2.557,60 (ID 203548695) e o agravante Francisco Anibal Batista de Carvalho percebe proventos de aposentadoria pelo INSS, no montante de R$ 3.764,59 (ID 203548695); bem assim, os boletos bancários relativos ao plano de saúde são pagos no valor de R$ 2.109,63 (ID 204299407 e 204299410). Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente: “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não sendo os embargos declaratórios, o recurso adequado para esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2024 15:17:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador